Tribunal: STF
Processo: ARE 1360830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV. IAPEP. EX – SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO ADQUIRIDO À CONTRIBUIÇÃO COMO SEGURADA FACULTATIVA. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO DE SEGURADA FACULTATIVA ANTERIOR A EC Nº 20/98. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Hipótese em que se discute a existência da possibilidade de ex-servidora pública permanecer na condição de segurada facultativa filiada ao regime próprio de previdência do Estado do Piauí, após adesão ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV. 2. Ainda que se discuta a constitucionalidade da Lei Estadual nº 4.051/86, em ADPF, trata-se de situação em que deve ser aplicado o instituto do direito adquirido, uma vez que quando entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 20/98, a ex-servidora estadual que aderiu ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV, já era segurada facultativa da previdência estadual, pois a opção pela condição foi anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20/98 e das posteriores. 3. O Poder Público não pode se recusar à conceder o direito previdenciário que foi, por Lei, concedido ao servidor que, mesmo aderindo ao Programa Voluntário de Desligamento, investiu-se na qualidade de segurado facultativo, contribuindo efetivamente com o Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí – IAPEP, sob pena de mitigar o princípio da Segurança Jurídica, que assegura estabilidade jurídica e eficácia aos direitos dos cidadãos, bem como satisfaz a dignidade da pessoa humana, razões pelas quais mantém-se a sentença vergastada. 4. Recurso conhecido e não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 40; 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente